Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723855-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA APELADO: ESTADO DE GOIÁS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO GAMA, DALMIR MOREIRA DE ARAUJO, CLEUSA MARIA DA SILVA, MARIA NAZARETH DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelações interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DI ROMA em face da sentença de ID 67436724, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de divisão e demarcação ajuizada contra o ESTADO DE GOIÁS e OUTROS, julgou a autora carecedora do direito de ação por ilegitimidade ad causam ativa e extinguiu o processo. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a apelante juntou a guia, mas não o comprovante de recolhimento. Assim, por meio do despacho de ID 67683447, foi determinado ao apelante que comprovasse o regular recolhimento das custas ou efetuasse seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a apelante não comprovou o recolhimento das custas precedentes e apresentou guia de custas emitida em data posterior com comprovante de pagamento na forma simples (IDs 68086137 e 68086138), não atendendo adequadamente ao comando judicial. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, a apelante deixou de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora